Tribunal: TJSP
Processo: 0003735-35.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Pleito objetivando a reforma de decisão que indeferiu a progressão ao sentenciado. Inviabilidade. Malgrado preenchido o requisito temporal, o exame criminológico restou amplamente desfavorável. Sentenciado reincidente, inclusive condenado por delito violento, que não demonstra assimilação de terapêutica penal, apresentando crítica empobrecida acerca dos crimes cometidos.

Ementa:
Agravo em execução. Pleito objetivando a reforma de decisão que indeferiu a progressão ao sentenciado. Inviabilidade. Malgrado preenchido o requisito temporal, o exame criminológico restou amplamente desfavorável. Sentenciado reincidente, inclusive condenado por delito violento, que não demonstra assimilação de terapêutica penal, apresentando crítica empobrecida acerca dos crimes cometidos. Ausência de preenchimento do requisito subjetivo. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003735-35.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante DAVID
ROGER DE OLIVEIRA PORTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo defensivo, mantendo, in totum, a r. decisão agravada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003735-35.2020.8.26.0521 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0003735-35.2020.8.26.0521
Comarca: Sorocaba
Agravante: DAVID ROGER DE OLIVEIRA PORTO
Advogado: Liane Moreira
VOTO No. 23.311
Agravo em execução. Pleito objetivando a reforma de decisão
que indeferiu a progressão ao sentenciado. Inviabilidade.
Malgrado preenchido o requisito temporal, o exame
criminológico restou amplamente desfavorável. Sentenciado
reincidente, inclusive condenado por delito violento, que não
demonstra assimilação de terapêutica penal, apresentando
crítica empobrecida acerca dos crimes cometidos. Ausência de
preenchimento do requisito subjetivo. Improvido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto por DAVID ROGER DE OLIVEIRA PORTO, em face de
decisão proferida em 13 de junho p.p. (fl. 20), pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Alessandro Viana Vieira de Paula, da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, que indeferiu seu
pleito de progressão ao regime semiaberto.
Irresignado,
o
agravante
sustenta
ser
imperiosa a reforma da referida decisão, arguindo o preenchimento
dos requisitos objetivo e subjetivo autorizadores da pleiteada
progressão, bem como a eliminação legal da realização prévia de
exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003735-35.2020.8.26.0521 -Voto no
3
O Ministério Público, em sua contraminuta,
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando imperiosa a
manutenção do indeferimento, consoante o elevado grau de
periculosidade do agravante, autor de delitos graves, e ante a
ausência do preenchimento do requisito de ordem subjetiva.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando as razões ministeriais, opinando
pelo desprovimento do recurso.
Não obstante os ponderáveis fundamentos
expostos nas doutas razões recursais, merece subsistir a r. decisão
agravada.
Consoante se denota (fls. 162/169 do feito
principal), o agravante foi condenado à pena total de 11 anos e 6
meses de reclusão, em regime fechado, por homicídio tentado,
porte ilegal de arma de fogo, furto e posse ilegal de entorpecentes
para consumo próprio, por três vezes, cujo término está previsto
para 04.07.2028, restando evidente o preenchimento do requisito
temporal (resgatou mais de 1/4 da pena total – 19.11.2019) ao
almejado benefício.
Quanto ao requisito de ordem subjetiva,
observe-se
ter
o magistrado, no exercício de seu livre
convencimento, entendido por bem requisitar a elaboração de
exame criminológico, de forma a integrar os elementos de sua
convicção, inexistindo qualquer embargo à determinação.
Frise-se, a Lei n. 10.792/2003, na nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003735-35.2020.8.26.0521 -Voto no
4
redação conferida ao art. 112 da Lei de Execução Penal, elidiu tão
somente a exigência, mas não a possibilidade de realização de
exame criminológico em si.
O exame criminológico, na maior parte dos
casos, presta-se como valiosa ferramenta à avaliação do quadro
evolutivo dos reeducandos.
Através dos relatórios individuais, elaborados
pelos profissionais das searas da psicologia, psiquiatria e
assistência social, o magistrado tem melhor oportunidade de se
aproximar da real condição do condenado, observando-o sob
distintos prismas, para melhor alicerçar sua livre convicção.
Neste sentido vimos entendendo:
Não se pode obrigar o magistrado, como se
pretendeu
com
a
edição
da
Lei
no.
10792/2003, a conceder ou negar benefícios
somente com a apresentação do frágil
atestado de conduta carcerária. A submissão
do
Poder
Judiciário
aos
órgãos
administrativos do Executivo não pode
jamais ocorrer. [...] Portanto cabe ao juiz da
execução penal determinar a realização do
exame
criminológico,
quando
entender
necessário, o que deve fazer no caso de
autores de crimes violentos contra a pessoa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003735-35.2020.8.26.0521 -Voto no
5
bem como a concretização do parecer da
Comissão Técnica de Classificação. A
requisição
do
exame
e
do
parecer
fundamenta-se não apenas no preceito
constitucional de que ninguém se exime de
colaborar com o Poder Judiciário, mas
também na clara norma da Constituição
Federal a respeito da individualização da
pena, que não se limita à aplicação de pena
na sentença condenatória. Qualquer tentativa de engessar a atividade jurisdicional deve ser coibida. Se os
pareceres e os exames eram padronizados
em alguns casos, não significa que não
mereçam aperfeiçoamento. Sua extinção em
nada contribuirá para a riqueza do processo
de individualização da pena ao longo da
execução1.
De tal sorte, in casu, restaria verdadeiro
contrassenso desconsiderar o trabalho elaborado pela comissão
técnica de classificação e as elucidativas conclusões dele
provenientes, cuja colaboração demonstrou-se fundamental ao rigor
da decisão.
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execu玢o Penal, Forense, nota 2 . 1 . , p.23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003735-35.2020.8.26.0521 -Voto no
6
Nesse passo, o relatório psicológico (fls.
8/10) ponderou que o sentenciado tem tendência ao imediatismo e
baixa tolerância à frustração; o repertório intelectual é empobrecido,
com comprometimento na capacidade de abstração; os referenciais
de valores morais são fragilizados e observou-se pouco vínculo nas
relações interpessoais, referidas sem significado emocional, bem
como pouco suporte familiar; apresenta pouca disponibilidade para
estabelecer crítica satisfatória quanto às vivências delitivas
pregressas, necessidade de mudança de condutas.
Em semelhante prisma, segue a avaliação
social (fls. 11/13) consignando que o agravante expressa crítica
razoável, porém devido a gravidade do delito cometido, aconselha-
se uma avaliação criteriosa pelas áreas de psicologia e psiquiatria.
Em síntese, diante das análises individuais
realizadas pela Comissão Técnica de Classificação, o recorrente
indica-se desguarnecido de créditos para ser contemplado com a
progressão.
A execução penal visa à ressocialização do
delinquente, valendo-se da concessão de benefícios para incentivar
o bom comportamento e o retorno harmônico ao convívio social.
Destarte, a progressão, assim como os
demais benefícios penais, tem como fundamento a confiança no
restabelecimento do condenado, de forma a orientá-lo para
caminho distinto da reincidência criminal.
Por derradeiro, havendo qualquer indício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003735-35.2020.8.26.0521 -Voto no
7
desvio do processo regenerativo pelo sentenciado, os benefícios
são suspensos iniciando-se novo período de avaliação e aquisição,
como forma de reprimir as adversidades.
Nesse diapasão, in casu, ante a reveladora e
valiosa análise pericial, demonstra-se judiciosa a postergação do
aludido benefício ao recorrente apontado, em princípio, como
imaturo e inapto à progressão, porquanto, mesmo reincidente,
ainda vivencia lento processo de assimilação da terapêutica penal,
uma vez desprovido do senso crítico necessário acerca de seus
atos, inclusive carente de vínculo interpessoal e significação
emocional, restando, em princípio, salutar a medida a quo.
De tal sorte, escorreita a decisão, porquanto
diante do quadro do agravante, percebe-se producente postergar a
pretensa benesse.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo defensivo, mantendo, in totum, a r. decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator